Tribunal: STF
Processo: RHC 246906
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Eduardo Henrique de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 907.129/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime versado no art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    Neste recurso a defesa busca, em síntese, a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, pois, conforme aduz “o paciente foi condenado porque teria ativado o chip do celular roubado tempos depois, não tendo havido qualquer prova testemunhal ou reconhecimento.”



    Requer, ao final



    “o conhecimento e o provimento do presente recurso no sentido de, reconhecendo a inidoneidade dos argumentos trazidos pela autoridade coatora e pelo segundo grau, absolver o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Ainda subsidiariamente, requer a determinação para que a autoridade coatora julgue, integralmente, diante de flagrante negativa de jurisdição, o remédio de origem, mormente no que tange à dosimetria do paciente.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RO NO HC. ROUBO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO SE CONHECE DA HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCUMBE AO RECORRENTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES STF. - Não provimento do Recurso.”. (edoc. 91)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido.”(edoc. 49)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, o Tribunal local julgou a apelação criminal em 28/3/2023. A defesa interpôs o AREsp n. 2.419.866/SP, este não conhecido neste Tribunal Superior. Desse modo, eventual revisão criminal desta condenação não desafiaria a competência deste Tribunal Superior. 



    Ademais, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a condenação se baseou em outras provas, como a informação encaminhada pela operadora de telefonia sobre a inserção de chip por parte do agravante no aparelho roubado, bem como no depoimento de testemunha. O escrutínio de tais provas são inviáveis na via do habeas corpus, tendo em vista a impossibilidade de incursão no acervo-probatório.



    (...)



    “Em relação ao pedido de manifestação sobre a dosimetria, o tema não foi suscitado por ocasião do agravo regimental, razão pela qual preclusa a matéria. (edoc. 49, p. 2, grifo nosso)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de roubo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita - tendo sido as questões veiculadas pela defesa examinadas nos limites em que propostas - deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente